Tribunal: TJES
Processo: 0000410-24.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000410-24.2017.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEIDIMAR LISBOA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000410-24.2017.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEIDIMAR LISBOA DA SILVA, RONI DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposta p
or
RONI DOS SANTOS DA SILVA
e
CLEIDIMAR LISBOA DA SILVA
,
contra a sentença oriunda da
2ª Vara de
Conceição da Barra
, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
condenou-o
s
nas iras do art
igo

121, §2º, incisos
IV e V
, do Código Penal
, à
s
pena
s
definitiva
s

de
16 (dezesseis) anos de reclusão
,
ambos
para cumprimento em regime inicial fechado
.

Narra,
a denúncia, em síntese, qu
e
no dia
18 de novembro de 2016, os denunciados, em união de esforços e desígnios, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel, atentaram contra a vida da vítima Renato Monteiro.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa

de
CLEIDIMAR
pugna pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pela redução da pena imposta.

Já a defesa
de
RONI
, também nas razões recursais,
requer

(I)
a
realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(
II) decote das qualificadoras; (III) redução da pena-base;
e (IV) arbitramento de honorários advocatícios
.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
[...]”
.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio no processado para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do
b
oletim unificado nº
30739570, laudo de exame cadavérico,
laudo pericial nº 23.604/2016
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do
s
apelante
s
ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial,
RONI
confessou
a prática do crime, bem como a participação do corréu
CLEIDIMAR
, nos seguintes termos:

“
[...
]
que o interrogado confessa ter participado do homicídio de Renato Monteiro; que o interrogado é irmão de CLEIDIMAR LISBOA DA SILVA por parte de pai; que CLEIDIMAR furtou alguns objetos do barco de RENATO MONTEIRO; que então Renato Monteiro, vulgo Renatinho, falou que iria se vingar de CLEIDIMAR, no dia do homicídio, falou para Renatinho que o verdadeiro responsável pelo furto estava na bacia, bairro Santo Amaro, esperando Renatinho para devolver seus pertences; que CLEIDIMAR foi com Renatinho na frente até a bacia (local onde ocorreu o homicídio); que, ao chegar no local, CLEIDIMAR desferiu um golpe de machado na cabeça da vítima; que o declarante vinha logo atrás, acompanhado de ECLES SERAFIM INÁCIO e de sua esposa CLÁUDIA; que o interrogado não iria receber nada para ajudar CLEIDIMAR; que o interrogado estava alcoolizado no dia; que sua esposa CLÁUDIA e ECLES não deram nenhum golpe; que CLEIDIMAR jogou o machado dentro do rio; que a pedra utilizada pelo interrogado ficou no local [...]”.

Observa-se que
RONI
declarou, com riqueza de detalhes,
que
CLEIDIMAR
deu um golpe de machado na cabeça de Renato, enquanto ele

arremessou
uma pedra.
Acerca da motivação do crime, esclareceu que
CLEIDIMAR
havia furtado alguns objetos do barco de Renato, tendo este último dito que se vingaria daquele, motivo pelo qual planejou o crime.

J
á quando interrogado em juízo,
RONI

negou a prática do crime, dizendo que foi torturado na Delegacia de Polícia para que confessasse os fatos.

C
ontraditoriamente, disse que sequer ficou sabendo que Renato havia sido furtado, bem como que nunca disse para sua companheira Cláudia que havia cometido o crime.

Por fim,
afirmou que no dia do crime ficou das 8 horas da manhã até às 21 horas na companhia de
CLEIDIMAR
, de modo que garante que nenhum dos dois encontrou com a vítima Renato.

O
apelante
CLEIDIMAR
, por sua vez, interrogado em juízo,
negou a prática do crime, mas
atestou que encontrou com seu tio Renato no dia do crime, por volta das 9 horas da manhã.

D
isse, também, que seu tio Renato desconfiava de Isaías, vulgo “Duas Caras”, como sendo o autor do furto de seus objetos do barco, pedindo ajuda para que
CLEIDIMAR
descobrisse o autor do crime.

A
testemunha Cláudia Aparecida Rodrigues, inquirida na Delegacia de Polícia, assim esclareceu:

“
[...] que é companheira de RONI DOS SANTOS DA SILVA; que a interrogada nega qualquer participação no homicídio cuja vítima é Renato Monteiro; que no dia dos fatos CLEIDIMAR chegou na casa da interrogada e chamou RONI para saírem; que, a princípio, RONI falou que iria sair para beber; que como RONI demorou demais para voltar, a interrogada questionou ao mesmo onde ele teria ido; que então RONI contou para a interrogada que ele (RONI) e CLEIDIMAR haviam matado Renato Monteiro; que a interrogada desconhece o motivo do homicídio; que RONI contou para a interrogada que CLEIDIMAR se utilizou de um
facão para cometer o homicídio e que o próprio RONI se utilizou de uma pedra [...]”.

Verifica-se que a versão de Cláudia é totalmente compatível com o interrogatório extrajudicial de
RONI
, sendo que este se valeu de uma pedra e
CLEIDIMAR
de um objeto cortante para matarem o ofendido com golpes na cabeça.

Tal relato ainda é corroborado pelo laudo
de exame cadavérico, o qual atestou a causa da morte como sendo
“traumatismo crânio encefálico consecutivo a múltiplas fraturas abertas de crânio”
, através de
“instrumento corto-contundente”
.

I
nquirida em juízo, Cláudia, inicialmente,
tentou desmentir a versão anteriormente apresentada, afirmando que nada sabia sobre o homicídio. Entretanto, cientificada pelo Promotor de Justiça sobre o que havia dito na Delegacia de Polícia, voltou atrás e
admitiu que
RONI
a confessou que participou do assassinato de Renato,
assim como
CLEIDIMAR
.

D
isse, também, que os fatos ocorreram da forma como narrou na Delegacia, mas por conta do lapso temporal de cerca de dois anos não se recordava muito bem, por isso se confundiu no início da audiência de instrução.

A testemunha Katrine da Silva Monteiro Santos, filha da vítima, relatou que no dia do crime seu pai a telefonou por volta do meio-dia contando sobre o furto dos pertences de seu barco,
momento no qual escutou a voz de
CLEIDIMAR
pelo telefone.

A
lém disso, confirmou que o pai tinha ciência de que o autor do furto era
CLEIDIMAR
e, por isso, disse que iria denunciá-lo.

Esclareceu que somente no dia seguinte, ou seja, em 19 de novembro, é que encontraram o corpo de seu pai, o qual estava às margens do rio.

Por fim,
atestou
que algumas pessoas não tiveram coragem de depor e contaram que viram
CLEIDIMAR
fugindo após os fatos, atravessando o rio.

O
s policiais militares
Rainon Costa Mercedes e Alex José Mendes de Araújo Lima esclareceram que foram acionados na troca de turno para comparecerem ao local do homicídio, onde viram o corpo de Renato às margens do rio, sendo que a cabeça da vítima havia recebido vários golpes.

A
testemunha arrolada pela defesa de
CLEIDIMAR
, Sra. Oscarina Costa Rodrigues,
apenas
revelou que ele chegou em casa no dia do crime por volta das 21 ou 22 horas, o que, contudo, em nada exclui a autoria do crime.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,

manifestou-se
livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos,
sendo,
pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Quanto ao plei
to defensivo
que
requer o decote da
s qualificadora s prevista s no s inciso s I V

(recurso que dificultou a defesa da vítima)

e V (
para assegurar a vantagem de outro crime
)
do § 2º do artigo 121 do Código Penal, razão não assiste à
defesa
de
RONI
.

Pelos elementos aqui
expostos
, não resta dúvida que a
s
qualificadora
s
rest
aram
presente
s
, tendo em vista que
a vítima fora atingida
pelas costas com golpes perfuro cortantes no crânio,
sendo inviável que pudess
e
se defender ou reagir diante da aç
ã
o
praticada pelo
s agentes, bem como pelo fato de que os réus buscavam assegurar a vantagem econômica obtida através do crime de furto praticado em face da vítima, através do qual subtraíram pertences de seu barco
.

Ademais, em sua soberania, decidiu o Conselho de Sentença reconhecer a presença da
s qualificadora s prevista s no s inciso s

IV
e V
do §2º
do artigo 121 do Código Penal, não cabendo reforma a tal decisão, uma vez que a mesma não se mostra contrária à prova dos autos.

A propósito,
colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTÉRIO PÚBLICO E CINCO RÉUS HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1. SILÊNCIO DO ACUSADO ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. 2. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA FIXADA - REDIMENSIONADA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 5. DECOTE QUALIFICADORA INCABÍVEL. 6. RECORRER EM LIBERDADE. 7. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DE DIEGO PARCIALMENTE PROVIDO E OS DEMAIS DESPROVIDOS.
[...]
5. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 015209000056, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

A
d
iante, p
ugn
aram
a
mbas as
defesa
s

pela r edução da s pena s definitivas

arbitradas
.

N
a primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal, não havendo a valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, atestada a inexistência de circunstâncias atenuantes, foram valoradas como agravantes a reincidência, bem como o fato de ter sido o crime praticado para assegurar a impunidade do crime de furto, tendo sido a majorante corretamente deslocada, porquanto havia pluralidade. Assim, corretamente agravada a pena no patamar de 1/3 (um terço).

Em seguida, já na terceira fase, não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, tornou definitiva as reprimendas.

Sendo assim, ausente qualquer irregularidade na dosimetria da pena, não há que se falar em redução.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença condenatória
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
a
advoga
d
a
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
Dr
a
.
Olete Barbosa Lobo
, OAB/ES nº
2
6.432
, advogad
a
nomea
d
a
para patrocinar a defesa do

r
éu

Roni
neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000410-24.2017.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEIDIMAR LISBOA DA SILVA, RONI DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO
. ART.
1
21,
§2º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL
.
1
.

NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 2.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
ASSEGURAR A VANTAGEM DE OUTRO CRIME.

INVIABILIDADE.
SUPREMACIA DO VEREDICTO POPULAR
.
3. REDUÇÃO DA
S

PENAS DEFINITIVAS
.
I
NVIABILIDADE
.
PROCESSO DOSIMÉTRICO ESCORREITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
4
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

1.

A
decisão do júri somente
admite
anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos,
uma
vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em
anulação por este fundamento.
2
.
Pelos elementos colacionados,
restaram evidenciadas

as
qualificadora
s

descrita
s
no artigo 121, §2º, inciso
s

IV
e V
, do C
ódigo
P
enal
.
Ademais, em se tratando de delito cuja competência seja do Tribunal do Júri, é defeso ao tribunal
ad quem
operar o decote de qualificadoras que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta ao princípio da supremacia do veredicto popular.

3
.
É
de rigor a manutenção

d
a
s

pena
s
definitivas

fixada
s

em desfavor dos apelantes, uma vez que
ausente qualquer irregularidade na dosimetria da
s
pena
s
,
sendo todo o processo dosimétrico
realizado
em conformidade com os ditames legais, bem como mediante emprego de fundamentação idônea
.
4
.
Recurso s conhecido s e im provido s
.

DECISÃO
À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator.